Tribunal: TJSP
Processo: 2250885-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO.

SENTENÇA QUE, AO ACOLHER OS EMBARGOS DO DEVEDOR, EXTINGUIU A EXECUÇÃO E FIXOU HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

AGRAVANTE QUE SOMENTE RECLAMOU DOS HONORÁRIOS, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO.

SENTENÇA QUE, AO ACOLHER OS EMBARGOS DO DEVEDOR, EXTINGUIU A EXECUÇÃO E FIXOU HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

AGRAVANTE QUE SOMENTE RECLAMOU DOS HONORÁRIOS, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 453 DO C. SJT. PRECEDENTE DA CÂMARA.

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, CONFORME DICÇÃO DO ART. 85, § 18, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250885-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MENDES E MUNDIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E
LIMPEZA LTDA., é agravado WILLIAM COELHO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Ribeirão Preto – 10a Vara Cível
Processo n°:
2250885-05.2020.8.26.0000
Origem no:
1042350-98.2015.8.26.0506
Agravante:
MENDES E MUNDIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
Agravado:
WILLIAM COELHO FERREIRA
Juíza Prolatora da decisão agravada: Isabela de Souza Nunes Fiel
VOTO N.o 19.289
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCONFORMISMO.
SENTENÇA QUE, AO ACOLHER OS EMBARGOS DO
DEVEDOR, EXTINGUIU A EXECUÇÃO E FIXOU
HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
AGRAVANTE QUE SOMENTE RECLAMOU DOS
HONORÁRIOS, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, APÓS O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 453 DO C.
SJT. PRECEDENTE DA CÂMARA.
NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
PRÓPRIA PARA PLEITEAR O ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO,
CONFORME DICÇÃO DO ART. 85, § 18, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
MENDES
E
MUNDIN
PRESTAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA. interpõe agravo de
instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 23, que, nos autos da
execução de título extrajudicial, movida por WILLIAM COELHO
FERREIRA, indeferiu pedido de arbitramento de honorários de
sucumbência.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que “Houve a fixação de honorários de sucumbência nos autos dos embargos à
execução, contudo nos autos da ação de execução a Nobre Magistrada de primeiro
grau não os fixou, pois entendeu que não haveria previsão legal para tanto”.
Invoca a aplicação do entendimento firmado pelo
STJ, no rito dos recursos repetitivos, pelo qual é plenamente possível o
arbitramento de honorários de sucumbência na execução e nos embargos
do devedor de forma autônoma (fls. 6).
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e,
ao final, pelo provimento do recurso a fim de que sejam fixados
honorários de sucumbência na execução.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 12/13) e
respondido (fls. 38/50).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo tirado de decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de fixação de honorários de sucumbência em
execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que WILLIAM COELHO
FERREIRA
moveu
execução
contra
MENDES
E
MUNDIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA,
pleiteando o adimplemento da obrigação contida na nota promissória
s/no de valor histórico R$ 9.180,00 (fls. 61).
A executada, por sua vez, ajuizou embargos à
execução, os quais foram acolhidos sob a fundamentação de que o título
já havia sido quitado, provocando a extinção de ambos os processos
simultaneamente, com o arbitramento de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa (fls. 191/193 e 464/466).
A sentença foi transladada aos autos da execução e
transitou em julgado em 26/05/2020, ocasião em que a DD. Magistrada
determinou o arquivamento dos autos e a baixa no sistema (fls.
205/206).
A
executada/embargante
opôs
embargos
de
declaração, apontando omissão quanto à fixação de honorários de
sucumbência também nos autos da execução (fls. 214/217).
O recurso não foi acolhido, sobretudo pela
inexistência de “previsão legal a substanciar o pleito da parte” (fls. 219), o que
ensejou a interposição do recurso em comento.
Pois bem, em preliminar de mérito, o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
salientou a impossibilidade de discussão da matéria, tendo em vista que
a sentença já transitara em julgado quando o agravante pugnou pela
fixação de honorários (fls. 41/43), sendo essa a análise que deve
prevalecer.
Ora, é entendimento sumulado do C. STJ que “Os
honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não
podem ser cobrados em execução ou ação própria” (Súmula no 453). “Isto porque,
na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a
condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do
trânsito em julgado da sentença” (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, DJe 25/2/2010).
No caso dos autos, o agravante deixou transcorrer in
albis o prazo para interposição do recurso cabível, somente vindo a
reclamar a fixação de honorários de sucumbência na execução após o
trânsito em julgado.
Desse modo, e considerando ser entendimento
firmado dos tribunais superiores, não pode esse Tribunal retornar à
análise do tema, sob pena de violação da coisa julgada.
Nesse sentido, já se manifestou essa C. Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO -
ACOLHIMENTO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO
OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
POSTERIOR
DE
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JULGADO
-
PRETENDIDO
ARBITRAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA
COISA JULGADA
PRECEDENTES DO STJ

APELAÇÃO
IMPROVIDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
0109993-13.2007.8.26.0008; Relator (a): Matheus Fontes;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016).
Ressalve-se, por oportuno, que o direito do
advogado não resta inviabilizado, já que, nos termos do § 18, do art. 85,
do CPC: “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos
honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
Vale dizer, portanto, que, em razão da decisão ter
sido acobertada pela coisa julgada, não é possível mais a abertura da
discussão sobre a omissão dos honorários, sendo necessário que o
interessado ajuíze ação própria para o arbitramento dos honorários
requeridos.
Nesse
sentido:
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2209128-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019; TJSP;
Agravo de Instrumento 2244616-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019; TJSP; Agravo de
Instrumento 2134845-42.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250885-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
É como voto.
Alberto Gosson
Relator